Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-71.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008062-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIZE FRANCISCA DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 513.278.991-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
”
(Número Único 1008062-71
.2021.8.11.0041
), ajuizada contra o apelante, e também contra BANCO BRADESCO S.A.,
por
MARIZE FRANCISCA DE SOUZA QUEIROZ
, julgou procedente o pedido
“
p
ara determinar o cancelamento dos descontos mensais que vendo sendo realizados junto à folha de pagamento
” da autora/apelada e

condenou a Seguradora/ré/apelante “
à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
(pela autora),

bem como,

ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (...)
,
pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (...) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum”
e impôs à Seguradora/apelante o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação; e em relação ao Banco Bradesco, julgou extinto o processo
com fulcro no art. 485, VI, do CPC; a r. sentença
(cf. Id. nº 152127297).

A apelante defende que comprovou a existência de relação jurídica entre as litigantes ao instruir os autos com cópia do contrato de seguro celebrado entre as partes e declara
que “tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros”
(cf. Id. nº 152127304 – pág. 3), e justifica que “
as assinaturas são divergentes, apresentando nítida variação de acordo com o tempo e isso não importa dizer que sejam fraudulenta
”

(cf. Id. nº 152127304 – pág. 4), não sendo cabível a indenização por danos materiais diante da validade da contratação.

Alega que
“
inexiste qualquer prova de que a Apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral
”
e, alternativamente, asseverando que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, postula a redução do valor indenizatório a quantia compatível com o suposto dano
(cf. Id. nº 152127304 – pág. 5).

Ao final requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para determinar não ser necessário devolver os valores pagos bem como afaste o dever de indenizar, ou ao menos reduza o valor da condenação imposta.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 152127307).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça inicial que a parte autora/apelada afirma desconhecer qualquer relação jurídica com a requerida, todavia verificou no seu extrato bancário descontos mensais em sua conta bancária nos anos de 2017, 2018 e 2019, nos valores que variam entre R$ 44,00 R$ 30,00 e R$ 35,00, respectivamente, a título de
“pagto cobrança sabemi”
por parte da empresa ré/apelante, sem que houvesse contratado qualquer serviço.

A Seguradora e defendeu a validade da contratação e a legalidade dos descontos perpetrados na conta corrente de titularidade da autora.

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

No caso em tela, o Requerente busca a declaração da inexistência do contrato de seguro, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com a consequente condenação da Ré em danos morais, em razão dos descontos indevidos em sua folha de pagamento, referente à suposto seguro que nunca foi contratado.

A Requerida, por sua vez, aduz que a parte autora celebrou o contrato regularmente e encontrou-se segurada desde a contratação, não havendo que se falar em irregularidade de cobranças de qualquer espécie.

Mirando-se as alegações do Requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

O Requerido alega que o Autor anuiu com a mencionada cobrança, contudo o CDC , em seu artigo 6ª, III, dispõe que
o consumidor tem direito à informação prestada de maneira adequada, clara e precisa
. E
no artigo 52, exige que o fornecedor informe o consumidor, prévia e adequadamente, acerca dos valores cobrados, além de todas as especificidades da negociação.

Com efeito, o simples pagamento da importância relativa ao seguro não pode ser interpretado como anuência, sendo certo que
a parte ré não demonstrou que o Autor conhecia completamente as condições da contratação.

Registre-se que tal prova é de fácil produção, pois a parte ré possui todos os registros das tratativas ocorridas entre as partes, não se desincumbindo do ônus de provar a licitude do desconto.

Quanto ao pedido de restituição
em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora
, a omissão da ré no campo probatório evidencia que o Autor foi induzido a contratar serviço sem que tivesse sido devidamente informado sobre todas as condições do contrato.

Assim,
os valores indevidamente pagos deverão ser devolvidos em dobro pelo réu
, em razão de flagrante má-fé em perfectibilizar negócio jurídico diverso do pretendido pela parte autora, sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Sendo assim,
a cobrança indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por danos morais.

O dano está presente, eis que a Autora passou pelo transtorno de ser cobrada por uma dívida que não contraiu.

Tais fatos,
que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos
, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum,
exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o consumidor lesado
.

É certo que a indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se configura como dano "
in re ipsa
", isto é, prescinde de prova.

A propósito, vejamos:

(...)

É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou,
mesmo porque, o dano moral apenas é presumido,
uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa
.

Não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido,
principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico
, desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos assemelhados.

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Requerente
deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente
deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido
, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Em relação ao "
quantum
" a ser fixado em sede de danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no caso em comento se coaduna com os danos morais sofridos pela autora.

DIANTE DO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela Requerente
MARIZE FRANCISCA DE SOUZA QUEIROZ,
para determinar o cancelamento dos descontos mensais que vendo sendo realizados junto à folha de pagamento do Autor
,
e

CONDENO
a Requerida,
SABEMI SEGURADORA S.A, à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo Autor,
bem como,

ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Presente o princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
(cf. Id. nº 152127297 – destaque originais).

Os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão não assiste à parte apelante quanto à existência de vínculo entre as partes, pois, de fato, não há qualquer evidência de que a parte autora é ou foi, em algum momento, cliente da Seguradora/apelada, muito menos que contratou o mencionado seguro de vida.

Ora, não seria tarefa demasiadamente difícil para a Seguradora instruir os autos com qualquer documento que pudesse refutar a tese autoral de fraude na contratação do seguro de vida, como no caso, e.g., cópia do documento pessoal da parte autora, comprovante de residência, protocolo virtual, e-mail de confirmação da celebração do pacto ou, ainda, comprovante de remessa da apólice ao endereço da autora/apelada, porém, salvo cópia da apólice, documento unilateral, pois sem a comprovação de envio para o endereço da autora, não há um misero documento que valide o negócio jurídico questionado nos autos, sendo evidente, portanto, a má prestação de serviço pela ré/apelada, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de crédito em sua conta corrente, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, de modo que,

reduzo o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que esse montante é justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023